Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719633-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHAO LIN PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: LIDIANE VAZ DO AMARAL OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SHAO-LIN PEREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença condenatória de honorários advocatícios n. 0726677-27.2018.8.07.0001, movido em face de LIDIANE VAZ DO AMARAL, acolheu parcialmente a impugnação à penhora oposta para liberar a quantia de R$ 3.741,30, bloqueada da conta corrente da executada/agravada, ao fundamento de se tratar de verba de natureza salarial. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deferido para determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos da executada/agravada, abatidos os descontos compulsórios. Na oportunidade, foi determinada a intimação da parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso interposto em 15 dias (ID 36513690). Ao ID 37432503 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da agravada. Ocorre que, ao ID 37825507, o exequente/agravante apresentou petição pela qual informa ter indicado equivocadamente os dados do representante da executada/agravada. Pugnou pela republicação da decisão de ID 36513690 com vistas a oportunizar o contraditório e a ampla defesa. De fato, verifica-se dos autos originários que a executada/agravada é representada processualmente pela n. advogada Maria Eufrasia da Silva, OAB/DF 9.232 (ID 36364454, p. 14), e não pela advogada Kezia Machado Gusmão (OAB/DF30802-A), indicada equivocadamente na peça recursal pelo exequente/agravante. Assim, com fulcro nos artigos 5o, 6o e 7o do CPC, determino a republicação da decisão de ID 36513690 e a intimação da executada/agravada na pessoa de sua representante (Dra. Maria Eufrasia da Silva – OAB/DF 9.232), com nova abertura de prazo para que possa se manifestar em contrarrazões no prazo legal. Proceda a Secretaria às devidas correções quanto aos dados da representante da executada/agravada. Após, conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 04 de agosto de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora